Tribunal: STF
Processo: Rcl 59322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Posto Amigão Ltda., contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (Processo AREsp 2.114.112), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A decisão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais está fundamentada na falsa premissa de existência dos pressupostos processuais e na falsa premissa de não-suspensão do prazo processual em razão da carga do processo de execução, para a conversão do processo de execução em processo eletrônico. [...]



    O recurso especial versou sobre as questões do recurso de agravo de instrumento e as questões originárias da decisão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. [...]



    Apesar da demonstração da falsidade da fundamentação da decisão de não-admissão do recurso especial do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não admitiu o recurso especial. [...]



    O recurso de agravo em recurso especial impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão de não-admissão do recurso especial. [...]



    O recurso de agravo em recurso especial demonstrou que o recurso especial está fundamentado na violação da lei federal. [...]



    Logicamente, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo passo do tribunal inferior, negou a jurisdição e a prestação jurisdicional. [...]



    O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça não admitiu o recurso de agravo em recurso extraordinário. [...]



    Não se aplica ao recurso extraordinário a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do RE n.º 598.365-MG, expressa no Tema 181 do Supremo Tribunal Federal.



    A tese do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, derivada do RE n.º 598.365-MG, não é adequada para o recurso extraordinário contra a decisão de não-admissão do recurso especial da 4ª Turma do Superior Tribunal.



    O recurso extraordinário n.º 598.365-MG, leading case do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, impugnou decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, considerando não ser cabível recurso de revista para reexame de matéria fática e probatória, segundo a Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. [...]



    O recurso extraordinário versa sobre a negação do exercício da jurisdição e da prestação jurisdicional na decisão de não-admissão do recurso especial da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, fundamentada na falsa premissa de descumprimento do requisito de admissibilidade do recurso de agravo em recurso especial de impugnação específica da afirmação da decisão de não-admissão do recurso especial do 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de não-cabimento de recurso especial contra decisão fundamentada em norma diversa de tratado ou lei federal, segundo a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que viola, de forma direta, o art. 1º, ‘caput’, o art. 5º, inc. XXXV, o art. 93, inc. IX, e o art. 105, inc. III, da Constituição Federal. [...]



    O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para verificar a existência de repercussão geral das questões constitucionais do recurso extraordinário. [...]



    A decisão de não-conhecimento do recurso de agravo em recurso extraordinário é arbitrária.”



    Ao final, requer, no mérito, que “casse a decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça de não-conhecimento do recurso de agravo em recurso extraordinário do processo ARE-AREsp n.º 2.114.112-MG (2022/0119224-8) e determine o processamento do recurso de agravo em recurso extraordinário para possibilitar o processamento do recurso extraordinário e a aplicação do Direito ao caso concreto, para a reforma total da decisão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a regularização e continuação do processo de execução”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Verifica-se, no sítio do STJ, que o Ministro Presidente daquela Corte Superior não conheceu do Agravo em Recurso Especial, pois a parte não teria infirmado todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial no TJMG. Essa decisão foi mantida no julgamento do Agravo Interno pela 4ª Turma do STJ.



    Daí o Recurso Extraordinário ao qual foi negado seguimento (Doc. 4), nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, por entender que a questão posta corresponde ao Tema 181-RG (“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”).



    Por sua vez, a parte reclamante interpôs Agravo do art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido pelo Vice-Presidente do STJ (Doc. 5). Esta é a decisão reclamada.



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente